Tribunal: CARF
Processo: 13701.003345/2008-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-04-01

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13701.003345/2008-25
Recurso
Embargos
Acórdão no
2003-006.476 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de fevereiro de 2024
Embargante
TITULAR DE UNIDADE RFB
Interessado
MARILIA RAMALHO FRANKLIN

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
PAF. EMBARGOS INOMINADOS. LAPSO MANIFESTO. NULIDADE DO
ACÓRDÃO EMBARGADO. CABIMENTO.
É cabível a oposição de embargos, recebidos como inominados, para correção,
mediante a prolação de um novo acórdão, quando a decisão proferida contiver
inexatidões materiais por lapso manifesto, erros de escrita ou de cálculo,
segundo o art. 66 do Anexo II do RICARF.
Havendo contradição entre as conclusões do acórdão e os elementos constantes
dos autos, impõe a declaração de nulidade do acórdão embargado.
PAF. ADESÃO A PARCELAMENTO. RENÚNCIA AO CONTENCIOSO
FISCAL ADMINISTRATIVO. NÃO CONHECIMENTO DE RECURSO
VOLUNTÁRIO INTERPOSTO.
A adesão a pedido de parcelamento configura confissão espontânea a
irretratável da dívida, importando na desistência do recurso voluntário
interposto, nos exatos termos do art. 133, §§ 2o e 3o da Portaria MF no 1.634, de
21/12/2023 (Novo RICARF).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer e
acolher os embargos inominados para, saneando do vício apontado, corrigir o lapso manifesto
diante das informações trazidas, atribuindo efeito infringente ao julgado para declarar a nulidade
do acórdão embargado.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima (Presidente), Cleber Ferreira Nunes Leite, Thiago Alvares Feital (suplente convocado) e
Wilderson Botto.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13701.003345/2008-25
Fl. 79
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.476 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13701.003345/2008-25

Relatório
Trata-se de embargos inominados interpostos pela DRF em Goiânia (fls. 309)
contra o acórdão no 2003-003.857 (fls. 56/59), proferido em sessão de 23/11/2021, por esta 3a
Turma Extraordinária da 2a Seção de Julgamento, assim ementado:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Exercício: 2006
DESPESAS MÉDICAS.
São dedutíveis os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos, dentistas,
psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais,
relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, desde que devidamente
comprovados.
A dedução das despesas médicas é condicionada a que os pagamentos sejam
devidamente comprovados com documentação idônea que indique o nome, endereço e
número de inscrição no CPF ou CNPJ de quem os recebeu.
Em 04/01/2022, a PFN manifestou ciência acerca do acórdão proferido (fls. 61).
Em 09/01/2022, o processo foi encaminhado à unidade de origem para ciência da
contribuinte e demais providências de sua alçada (fls. 63).
Em 23/03/2022, foi anexado o recibo de adesão à transação de contencioso de
pequeno valor, ocorrida em data anterior ao julgamento realizado (fls. 64/67).
Em 06/05/2022, a unidade de origem proferiu despacho de encaminhamento
solicitando a revisão da decisão proferida, diante da adesão à transação de contencioso de
pequeno valor manifestada pela contribuinte (fls. 68).
Ao teor do despacho de admissibilidade proferido (fls. 74/76), restou apurada a
existência de inexatidão material devido a lapso manifesto no julgado, nos seguintes termos (fls.
75/76):
- Da informação apresentada
O despacho de encaminhamento da EQPAR-DEVAT07-VR, de 6/5/22, devolveu o
processo julgado ao CARF, com a seguinte informação:
Considerando a Nota Técnica Sief Processos no 007/2016, solicito revisão da
decisão favorável ao contribuinte conforme Acórdão de Recurso Voluntário de
fls. 56 a 59 tendo em vista a adesão à Transação de Contencioso de Pequeno
Valor em data anterior ao julgamento. Após a revisão solicito que o presente seja
retornado à PARCESP para acompanhamento do parcelamento.
Com efeito, da tela de sistema anexada à fl. 64, constata-se que a contribuinte incluiu os
débitos discutidos no presente processo em “Adesão à Transação de Contencioso de
Pequeno Valor - Demais Débitos da Reabertura” (Lei no 13.988, de 14/4/20), em
19/10/21, portanto, em data anterior ao julgamento do recurso voluntário, que ocorreu
em 23/11/21.
Nos termos do § 3o do art. 78 do Anexo II do RICARF:
Art. 78. Em qualquer fase processual o recorrente poderá desistir do recurso em
tramitação.
[...]
§ 2o O pedido de parcelamento, a confissão irretratável de dívida, a extinção sem
ressalva do débito, por qualquer de suas modalidades, ou a propositura pelo
Fl. 80
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.476 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13701.003345/2008-25

contribuinte, contra a Fazenda Nacional, de ação judicial com o mesmo objeto,
importa a desistência do recurso.
§ 3o No caso de desistência, pedido de parcelamento, confissão irretratável de
dívida e de extinção sem ressalva de débito, estará configurada renúncia ao
direito sobre o qual se funda o recurso interposto pelo sujeito passivo, inclusive
na hipótese de já ter ocorrido decisão favorável ao recorrente.
Fosse a informação sobre a existência do referido pedido de desistência ou inclusão
dos débitos em parcelamento/transação trazida aos autos, por qualquer das partes,
antes do julgamento, o encaminhamento ali referendado pelo colegiado
possivelmente seria outro.
O fato configura inexatidão material devida a lapso manifesto, devendo a alegação
ser recebida como embargos inominados para correção, mediante a prolação de um
novo acórdão, nos termos do art. 66, caput, Anexo II, do RICARF.
O despacho foi recebido como embargos inominados (fls. 74/76), segundo o art.
66 do Anexo II do RICARF, diante do evidente lapso manifesto, em face da adesão à transação
e/ou parcelamento formalizado em data anterior ao julgamento, urgindo a necessária revisão do
julgado, com base nos informes trazidos pela Embargante.
Em 21/03/2023, em face da extinção do mandato da conselheira relatora, Cláudia
Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez, ocorrida em 13/02/2023, o processo foi enviado
para novo sorteio, sendo-me distribuído em 28/09/2023, para prosseguimento do julgamento (fls.
78).
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator

Os embargos inominados preenchem os pressupostos de admissibilidade, devendo
assim ser conhecidos.
Pois bem, entendo que razão assiste à Embargante. Como bem destacado no
despacho de admissibilidade (fls. 74/76) e com base nas informações veiculadas nos inominados,
constata-se presente lapso manifesto na decisão proferida, urgindo o saneamento do acórdão
embargado para espelhar a realidade dos fatos ocorridos e não trazidos tempestivamente ao
conhecimento deste Colegiado.
Noticia a Embargante que o débito vinculado ao presente feito foi objeto de
adesão à transação de contencioso de pequeno valor, trazido pela Lei no 13.988/2020, ao teor do
recibo/comprovante carreado, cuja adesão ocorreu 19/10/2021 (fls. 64), portanto em data anterior
ao julgamento realizado na sessão de 23/11/2021 (fls. 56/59).
Neste ponto, de fato e como bem fundamentado do despacho de admissibilidade
de embargos proferido, e trazendo a regra para o regramento contido no Novo RICARF, tem-se
que o art. 133, §§ 2o e 3o da Portaria MF no 1.634, de 21/12/2023, não deixa dúvida ao prescrever
que o pedido de parcelamento implica em desistência do recurso pendente de julgamento,
bem como configura a renúncia ao direito sobre o qual se funda o recurso interposto,
inclusive na hipótese de já ter ocorrido decisão favorável ao recorrente:
Fl. 81
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-006.476 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13701.003345/2008-25

Art. 133. O recorrente poderá, em qualquer fase processual, desistir do recurso em
tramitação.
(...)
§ 2o O pedido de parcelamento, a confissão irretratável de dívida, a extinção sem
ressalva do débito, por qualquer de suas modalidades, ou a propositura pelo
contribuinte, contra a Fazenda Nacional, de ação judicial com o mesmo objeto, importa
a desistência do recurso.
§ 3o No caso de desistência, pedido de parcelamento, confissão irretratável de dívida e
de extinção sem ressalva de débito, estará configurada renúncia ao direito sobre o
qual se funda o recurso interposto pelo sujeito passivo, inclusive na hipótese de já
ter ocorrido decisão favorável ao recorrente.
Portanto, diante da noticiada adesão à transação de contencioso de pequeno valor
(fls. 64) – que ocorreu em data anterior ao julgamento realizado por este Colegiado (fls. 56/59) –
a discussão de mérito no âmbito administrativo tornou-se inviável, porquanto tal ato implica em
desistência integral e renúncia ao direito sobre o qual se funda a demanda fiscal, importando no
esgotamento da instância administrativa.

Conclusão
Ante o exposto, voto por acolher os embargos inominados para, saneando do vício
apontado, corrigir o lapso manifesto diante das informações trazidas, atribuindo efeito
infringente ao julgado para declarar a nulidade do acórdão embargado.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 82
DF CARF MF
Original